Tribunal: TJBA
Processo: 8009804-64.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8009804-64.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

IMPETRANTE: SINTRAMON - SINDICATO DOS TRABALHADORES EMPREGADOS NAS EMPRESAS DE MONTAGEM E MANUTENCAO INDUSTRIAL DO MUNICIPIO DE ITABORAI

Advogado(s): WALTER DE SOUZA DEULEFEU DE MATOS MARTINI GOMES, EPIFANIA FIRMO DE ASSIS NETA, IRISMAR DAMASCENO DE PAULA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA EMPRESARIAL DE SALVADOR

Advogado(s):

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL PASSÍVEL DE IMPUGNAÇÃO POR RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I.

Caso em exame

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente mandado de segurança impetrado por terceiro interessado contra decisão judicial que decretou a falência da empresa GDK S.A. e indeferiu pedido de alienação de ativo da massa falida, nos autos da recuperação judicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível mandado de segurança impetrado por terceiro contra decisão judicial que decretou a falência de empresa e indeferiu pedido de alienação de ativo, sendo a decisão impugnada passível de agravo de instrumento com efeito suspensivo.

III. Razões de decidir

3. O art. 5º, II, da Lei nº 12.016/2009 e a Súmula 267 do STF vedam a impetração de mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso, salvo nas hipóteses de manifesta ilegalidade ou teratologia.
4. No caso concreto, a decisão atacada é impugnável por agravo de instrumento, nos termos do art. 100 da Lei nº 11.101/2005 e art. 1.015, XIII do CPC, o que afasta a adequação da via mandamental.
5. Inexistem elementos nos autos que demonstrem flagrante ilegalidade ou conteúdo teratológico na decisão que decretou a falência ou indeferiu a alienação de ativo, razão pela qual a utilização do mandado de segurança como sucedâneo recursal é indevida
.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno não provido.
Tese de julgamento: "É incabível mandado de segurança contra decisão judicial passível de agravo de instrumento com efeito suspensivo, salvo nas hipóteses de ilegalidade manifesta ou teratologia, o que não se verifica no caso."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, arts. 5º, II, e 10; CPC, arts. 996 e 1.015, XIII; Lei nº 11.101/2005, art. 100.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 267; STJ, MS 21.482/DF, Rel. Min. Raul Araújo, CE, DJe 05.08.2015; STJ, AgRg no RMS 43.016/SP, Rel.
Min. Maria Isabel Galotti, T4, DJe 01.08.2016; TJ-RJ, MS 0035650-45.2019.8.19.0000, Rel. Des.
Mônica Maria Costa Di Piero, 8ª Câm. Cív., j. 13.08.2019; TJ-SP, Mandado de Segurança Cível 2129468-46.2024.8.26.0000, Rel. Des. João Batista Vilhena, 5ª Câm. Dir. Priv., j. 22.08.2024; TJ-RS, MS 5301358-26.2023.8.21.7000, Rel. Des. Glênio José Wasserstein Hekman, 20ª Câm. Cív., j. 24.04.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos A
gravo Interno contra a decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança nº
8009804-64.2025.8.05.0000
,
em que figura como recorrente
SINTRAMON – SINDICATO DOS TRABALHADORES EMPREGADOS NAS EMPRESAS DE MONTAGEM E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL DE ITABORAÍ/RJ
e como recorrido
JUÍZO DA 1ª VARA EMPRESARIAL DE SALVADOR.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da

Bahia,

à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.